Tribunal: TJSP
Processo: 1500808-39.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, que suspeitaram do comportamento do réu – Idoneidade da prova mantida – Ausência de ofensa ao art. 244 do Código de Processo Penal – Reincidência específica decorrente de apenas um crime anterior – Agravante aplicada na segunda fase limitada

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, que suspeitaram do comportamento do réu – Idoneidade da prova mantida – Ausência de ofensa ao art. 244 do Código de Processo Penal – Reincidência específica decorrente de apenas um crime anterior – Agravante aplicada na segunda fase limitada à fração de 1/6 – Redução cabível – Regime fechado mantido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500808-39.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DIEGO MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Criminal no 1500808-39.2019.8.26.0559

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-39.2019.8.26.0559 -Voto no 1649
2
Apelante: Diego Marques da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
Voto no 1649
Apelação
Tráfico de entorpecentes
Recurso defensivo

Materialidade e autoria comprovadas Depoimentos firmes e
coesos dos policiais militares, que suspeitaram do comportamento
do réu Idoneidade da prova mantida Ausência de ofensa ao art.
244 do Código de Processo Penal
Reincidência específica
decorrente de apenas um crime anterior Agravante aplicada na
segunda fase limitada à fração de 1/6 Redução cabível Regime
fechado mantido Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Diego
Marques da Silva contra a sentença de fls. 189/192, que julgou procedente a ação penal
para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Inconformado, o réu pede sua absolvição, nos termos do art.
386, I, II e VI, do Código de Processo Penal, dizendo que sua abordagem por policiais
partiu de infundada suspeita contra si, contrariando o artigo 244 do Código de Processo
Penal.
Subsidiariamente, pede que a fração referente ao aumento da
pena pela reincidência seja fixada em 1/6, inexistindo fundamento para a fixação em grau
máximo e, por consequência, deve ser mudado para o semiaberto o regime inicial de
cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal.
De outro lado, diz que a gravidade em abstrato do crime não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-39.2019.8.26.0559 -Voto no 1649
3
constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada. Cita as Súmulas 718 e 719 do STF.
Devidamente processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões às fls. 214/221, tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo
não provimento às fls. 230/236.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 3 de junho de 2019, por volta
de 14h30min, na Rua da Trindade esquina com a Rua dos Incas, Vila Ideal, na cidade de
São José do Rio Preto, o apelante guardava, para a finalidade de venda, entrega e
fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 10 tijolos de maconha, pesando 9,78 kg.
Segundo o apurado, os policiais militares Gustavo
Guilhermite Gomes e Ricardo Donizeti de Souza faziam patrulhamento quando
perceberam que apelante, ao vê-los, rapidamente desviou o olhar, atitude que os motivou a
abordá-lo, quando localizaram na sua posse um aparelho celular, marca LG, R$ 400,00 em
dinheiro e uma chave de veículo, quanto então o apelante informou a eles que vinha do
bairro Nova Esperança e, para seu transporte, usou um ônibus circular, esclarecendo que a
chave era de um veículo que havia deixado em uma oficina mecânica e depois que era de
um carro velho, negando-se a prestar outros esclarecimentos.
Desconfiados, os policiais passaram a andar nas imediações
acionando o alarme da chave apreendida na posse do apelante, quando disparou o alarme
do veículo VW/Polo 1.6, ano 2003, cor preta, placa DHY-9211, que estava estacionado a
meia quadra do local onde o haviam abordado. Indagado porque mentiu, o apelante disse
aos policiais que não contou a verdade porque havia drogas dentro do veículo e, de fato, no
porta-malas os policiais localizaram 10 tijolos de maconha, embalados de forma idêntica,
quando o apelante admitiu a sua propriedade.
Exceto no tocante à dosimetria da pena, quanto ao mérito,
ficam ratificados integralmente os fundamentos da decisão recorrida, a teor do disposto no
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, escorada nas provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-39.2019.8.26.0559 -Voto no 1649
4
amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância posterior em Juízo, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando reparos a serem feitos.
De fato, a materialidade do delito está patenteada no
conteúdo dos documentos acostados às fls. 3/6, 10/11, 43/45, 52/54, 91/92 e pela produção
da prova oral.
Inequívoca também a autoria diante da prova coligida aos
autos, sendo a negativa do apelante rechaçada pelas firmes e coesas declarações dos
policiais miliares, tanto na fase policial, quanto em Juízo (fls. 7/8, 9, 193/194), que
corroboraram os fatos deduzidos na inicial acusatória, trazendo convencimento suficiente a
reconhecer que o apelante praticou o ilícito, lembrando que é idôneo o depoimento dos
policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, eis que ausente prova da má-fé ou
intenção de prejudicar o réu.
Neste sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento
dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que
não ocorreu no presente caso. (HC 165.561/AM, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016).
Diante disso, não há que se falar em violação ao artigo 244
do Código de Processo Penal. A suspeita contra o apelante foi descrita de forma detalhada
pelos policiais, restando isolada a versão em sentido contrário.
A pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 6 anos e 8
meses de reclusão e 666 dias-multa, diante dos antecedentes criminais do apelante e da
grande quantidade de drogas com ele apreendidas, obedecidos os critérios do artigo 59 do
Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.
Na segunda fase, a reincidência específica foi fundamento
para a agravante da pena em 1/3, que, sem causas de aumento ou redução na terceira fase,
alcançou 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-39.2019.8.26.0559 -Voto no 1649
5
pagamento de 888 dias-multa.
Contudo, é possível verificar que o apelante ostenta apenas
uma condenação anterior pelo mesmo crime com trânsito em julgado, capaz de ser
contabilizada para fins de reincidência, evidenciando-se, pois, a desproporcionalidade do
aumento da pena somente com base neste motivo.
Este é também o entendimento do STJ. Confira-se:
“Mesmo tratando-se de reincidência específica, quando baseada
apenas em uma única condenação transitada em julgado, sua
fixação não pode dar-se de forma exacerbada, devendo ser fixada a
elevação em 1/6 (um sexto) da pena, diante da necessária
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. IV - A decisão agravada não merece reparos,
porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior. V - Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg
no HC 270.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta
Turma, julgado em 27.3.2014).
Assim, partindo da pena base fixada em 6 anos e 8 meses de
reclusão e 666 dias-multa, elevada em 1/6 pela reincidência específica, sem causas de
aumento ou redução na terceira fase, chega-se a pena final de 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, e ao pagamento de 777 dias-multa.
No tocante a alteração do regime de cumprimento de pena,
melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto seu abrandamento não constitui meio
suficiente para a repreensão da conduta criminosa, considerando-se a reincidência
especifica e os termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, sem que caracterize ofensa
às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por Diego Marques da Silva, para reduzir a pena final, fixando-a em 7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e
sete) dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator